Tribunal: TJPA
Processo: 0002618-57.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002618-57.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0002618-57.2019.8.14.0107), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“O autor pleiteia a nulidade do contrato, alegando dolo por parte da instituição financeira. Esta não lhe informou, de modo assaz claro, acerca das vantagens proporcionadas por uma conta benefício e, visando aos seus próprios interesses, propôs-lhe contrato de conta corrente, o qual implica o

pagamento de serviços.

Contudo, uma vez que o autor fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010- BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida.

Do pedido de conversão

Neste tocante, inexiste pretensão resistida. Não há notícia de que a instituição financeira tenha se negado a cancelar a conta corrente, e fornecer os serviços de conta benefício.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor da causa.

Intimem-se as partes.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse a solicitação de adesão à conta corrente. Diz ser pessoa idosa e sem nenhum conhecimento de tecnologia e que utilizava o serviço bancário apenas para recebimento e saque do seu benefício previdenciário e que tais saque não ultrapassam o limite máximo mensal.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa “CESTA B. EXPRESSO”, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação e porque a própria movimentação da conta bancária indicava que a finalidade era apenas para recebimento e saque do benefício previdenciário.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Com a devida vênia ao parecer ministerial, mas do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8553641 - Pág. 5/14), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de serviço de tomada de empréstimos tanto com o Banco apelado quanto com outras instituições financeiras, portanto, resta provado o uso para além do recebimento e saque dos seus proventos e, portanto, caracterizada a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame houve depósito de valores oriundos de entidade diversa da que realiza os pagamentos do autor, não há que se falar em cobrança ilegal, posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/10/2023